Tribunal: TJSP
Processo: 2044039-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora do saldo remanescente do débito pelo Bacenjud. Objeto do agravo de instrumento era o afastamento da multa e honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC. Superveniência de decisão do juízo a quo que afastou a aplicação. Agravo de instrumento, se tivesse sido

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora do saldo remanescente do débito pelo Bacenjud. Objeto do agravo de instrumento era o afastamento da multa e honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC. Superveniência de decisão do juízo a quo que afastou a aplicação. Agravo de instrumento, se tivesse sido processado, teria perdido o objeto. Falta de interesse recursal para o agravo interno. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2044039-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GLOBAL PAYMENTS - SERVIÇOS DE PAGAMENTOS S.A., é agravado POSTO
VITÓRIA DE RIBEIRÃO LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2044039-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5540 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2044039-53.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Global Payments - Serviços de Pagamentos S.a.
Agravado: POSTO VITÓRIA DE RIBEIRÃO LTDA
Interessado: Direct Fácil Administradora de Cartões Eireli - Me
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 5540
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento interposto contra decisão que
determinou a penhora do saldo remanescente do débito pelo
Bacenjud. Objeto do agravo de instrumento era o afastamento
da multa e honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC.
Superveniência de decisão do juízo a quo que afastou a
aplicação. Agravo de instrumento, se tivesse sido processado,
teria perdido o objeto. Falta de interesse recursal para o agravo
interno. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (fls. 32/33); aquele recurso, por
sua vez, foi interposto contra decisão interlocutória, proferida em cumprimento de
sentença, que determinou a penhora do saldo remanescente do débito pelo Bacenjud.
Sustenta, em resumo: aquele recurso foi motivado em razão (a) do princípio da menor
onerosidade do devedor, diante da nomeação de bens à penhora e (b) a necessidade de sua
intimação para pagamento, sem incidência da multa e honorários advocatícios do artigo
523, § 1o, do Código de Processo Civil; a decisão monocrática não conheceu do recurso por
entender que não houve decisão de imposição da multa e porque o pedido foi formulado,
também, ao juízo de primeiro grau; ao contrário do que constou na decisão agravada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2044039-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5540 - F
3
houve sim a determinação de bloqueio do valor do débito, acrescido de multa e honorários;
a interposição do agravo não deve aguardar a revisão da decisão em primeiro grau, pois
acarretaria a intempestividade do recurso; após a decisão agravada, aquele juízo
reconheceu que não são devidos a multa e os honorários, mas não se manifestou sobre a
nomeação de bens à penhora. Com base nisso, pleiteia a retratação da decisão monocrática
ou a reforma daquela decisão.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 06, item 22).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre salientar que o pedido específico do
agravo de instrumento era de afastamento da multa de 10% e honorários advocatícios
acrescidos ao valor do débito, conforme se verifica da atenta leitura daquela peça,
especialmente a fl. 03, item 2; fl. 05, item 13; fl. 08, item 31; fl. 09, item 37; fl. 10, item
38.
Toda a alegação sobre o princípio da menor onerosidade da
ao devedor, constante dos itens 14 a 21 daquela peça (fls. 05/06), serviram de fundamento
para o pedido de afastamento da multa e honorários.
O agravo interno não pode ser conhecido.
A decisão monocrática não conheceu do agravo de
instrumento por considerá-lo inadmissível.
Conforme noticiou o agravante a fl. 04, item 13, deste agravo
interno, o E. Juízo de Primeiro Grau reconheceu que não são devidos os honorários e a
multa de 10%, cujo afastamento eram o objeto do agravo de instrumento.
Portanto, se o agravo de instrumento não tivesse sido
considerado inadmissível, atualmente ele estaria prejudicado pela perda de seu objeto.
Assim, a agravante não tem interesse recursal algum para este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2044039-53.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5540 - F
4
agravo interno.
Não bastasse isso e apenas para argumentar, a decisão
monocrática não comportaria reparo algum pois, como mencionado, não houve decisão de
aplicação das sanções do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, mas apenas a
determinação de bloqueio do saldo remanescente indicado pelo credor.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Elói Estevão Troly
Relator